Tribunal: TJBA
Processo: 0003231-48.2013.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003231-48.2013.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Adriana Almeida de Santana e outros (177) Advogado(s): NELSON MARTINS QUADROS FILHO, VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, CLAUDIA PEREIRA QUADROS APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s):GLAUCO TOURINHO RODRIGUES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA REGULAMENTAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO POSTERIOR. RECONHECIMENTO TÁCITO DO DIREITO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade, no período compreendido entre a data de admissão no serviço público e maio de 2012, data em que o Município de Porto Seguro passou a realizar o pagamento da referida verba. O Juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de laudo técnico pericial prévio que atestasse o labor em condições insalubres. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial inviabiliza o pagamento retroativo do adicional de insalubridade; e (ii) estabelecer se o pagamento espontâneo do adicional a partir de maio de 2012 configura reconhecimento tácito do direito, autorizando o pagamento das parcelas anteriores, respeitada a prescrição quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 423/2001 assegura o direito ao adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições insalubres (ID 92668850, fl.15), mas a ausência de regulamentação específica por parte do Município, quanto aos percentuais e critérios técnicos, não pode inviabilizar a efetividade do direito assegurado por norma legal. 4. Nos termos da tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07/TJBA), a perícia técnica é dispensável quando a insalubridade estiver incontroversa ou provada por outros meios, como no caso em que a própria Administração reconhece o direito ao pagamento da vantagem. 5. O pagamento espontâneo do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, a partir de maio de 2012, caracteriza reconhecimento tácito do labor em condições insalubres, tornando o fato incontroverso, à luz do art. 374, II e III, do CPC. 6. A omissão prolongada do Município em regulamentar o adicional previsto em lei não pode ser usada como argumento para afastar o direito dos servidores à percepção da verba sobre o salário-base, observando-se a incidência sobre as verbas reflexas, como férias e 13º salário, impondo-se, nessa hipótese, a aplicação do percentual médio (20%) estabelecido na NR15 do Ministério do Trabalho, já adimplido pela municipalidade apelada aos Agentes Comunitários de Saúde.(ID 92668851, fl.03) 7. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Sentença integralmente reformada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 37, caput e § 6º; CPC, arts. 373, I, 374, II e III; Lei Municipal nº 423/2001, art. 67; NR nº 15 do Ministério do Trabalho; Súmula Vinculante nº 4 do STF; Súmula nº 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv nº 8000209-48.2016.8.05.0132, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, j. 06.08.2024; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Tema 07; TJBA, ApCiv nº 8000258-89.2016.8.05.0132, Rel. Des. Carmem Lúcia Pinheiro, j. 24.06.2020; TJBA, ApCiv nº 8000697-03.2016.8.05.0132, Rel. Des. João Augusto Pinto, j. 03.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0003231-48.2013.8.05.0201, em que figura com apelantes ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA e OUTROS e como apelado MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237